Tribunal: TJSP
Processo: 2254852-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254852-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é paciente
DOUGLAS APARECIDO CAPELUPPE GOES e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMMJD DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DE FORO PLANTÃO - 23a CJ - BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254852-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14468
2
Habeas Corpus no 2254852-58.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: 2a Vara Criminal da Comarca de Botucatu
(Autos no 1500281-11.2020.8.26.0573)
Impetrante: Marcelo Bonilha Campos (Defensor Público)
Paciente: Douglas Aparecido Capeluppe Goês
Voto no 14.468
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Cabe manter a
prisão preventiva bem fundamentada e aplicada ao paciente
por suposta prática de ilícito de roubo praticado em
estabelecimento comercial então aberto ao público,
vitimando frontalmente mulher e trabalhadora, e tudo
malgrado a assistência, quanto ao mérito dessas acusações,
da devida cláusula constitucional de presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Douglas Aparecido Capeluppe
Goes, que estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo do
Plantão da 23a CJ - Comarca de Botucatu que, nos autos do
processo criminal em epígrafe, converteu em preventiva sua
prisão em flagrante, então operada por suposta infração ao artigo
157, caput do Código Penal.
Alega o impetrante, em suma, que a decisão que decretou a
prisão
preventiva
de
Douglas
não
estaria
devidamente
fundamentada, porquanto lastreada na gravidade abstrata do
delito, insuficiente para tanto. Aduz que o paciente é primário e
padece de vício em drogas, em busca de tratamento, anotando
que a prisão preventiva se mostra desproporcional. Sustenta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254852-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14468
3
cabimento de medidas cautelares menos gravosas.
Diante disso, requer, em sede liminar, a revogação da
prisão preventiva, concedendo-se a liberdade provisória ao
paciente.
Indeferida a liminar em sede de plantão, pelo Des. Machado
de Andrade (fls. 62-63), foram prestadas as informações pela
autoridade apontada como coatora (fls. 74-75). Em parecer
subsequente, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 82-85).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Observa-se não haver qualquer vício no que tange à
fundamentação que determinou a prisão preventiva do paciente.
O Juízo originário concluiu pela existência material do
delito, assim como pela presença de indícios de que o paciente
teria supostamente praticado o crime em tela (roubo simples),
consignando que os elementos até então colhidos dão conta da
periculosidade do paciente (fls. 49-51 dos autos de origem).
Verte dos autos que o paciente teria supostamente
praticado esse delito de roubo, no interior de uma farmácia,
mediante grave ameaça exercida contra a funcionária do
estabelecimento. Segundo o apurado, Douglas foi até as
prateleiras de preservativos, momento em que Janaína se
aproximou para oferecer ajuda. Supostamente, então, colocou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254852-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14468
4
atrás da vítima e exigiu o dinheiro do caixa, simulando estar
armado. A vítima, então, entregou o dinheiro do caixa (no valor
de R$ 130,00) para o paciente que, de posse dele, fugiu a pé
(denúncia a fls. 73-74 dos autos de origem).
Presentes, assim, os requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal, não sendo necessário que o fundamento
exarado na decisão combatida seja extenso ou desça às
minudências do caso.
Com o devido acerto, o magistrado a quo embasou a
decisão que decretou a segregação de Eder em conformidade
com a legislação, pois enfatizou a necessidade de se garantir a
ordem pública.
A decisão, portanto, foi devidamente fundamentada, não
comportando críticas formais.
É claro que esse é um quadro preliminar, sobre o qual ainda
se mostra pouco oportuno tecer considerações conclusivas,
mesmo porque há sempre de se ressalvar, em alto e bom som, a
presunção de inocência que milita em desfavor do paciente
quanto ao mérito dessa imputação.
Trata-se, porém, de imputação em princípio também
robusta, baseada em elementos de prova também em princípio
válidos e substanciais, indicando-se que o paciente estaria, em
tese, praticando crime patrimonial dos mais preocupantes e
conflituosos, no ambiente de um estabelecimento comercial então
aberto ao público, agindo contra mulher e trabalhadora. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254852-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14468
5
fulcro nesses elementos de convicção, pese sinteticamente, o
Juízo de origem fundou a custódia cautelar do paciente.
Necessário guardar-se o julgador, nesse instante, para, no
momento processual mais adequado, formular reflexões mais
aprofundadas sobre o mérito mais íntimo dessas provas. Daí,
inclusive, a singeleza de suas assertivas que, de todo modo, não
se mostram de modo algum impróprias ou infundadas aos fatos
daquele processo.
No que concerne ao suposto vício em drogas e
necessidade de tratamento médico para a dependência química,
tem-se que tal alegação não é suficiente à concessão da
liberdade provisória ou mesmo à sua transferência para local
próprio para tratamento. Em primeiro lugar, tal condição do
paciente não foi cabal e tecnicamente provada nos autos da
impetração. Depois que questões dessa ordem devem ser
devidamente exploradas e comprovadas em sede originária, isso
porque se relacionam diretamente com o mérito da ação penal,
influenciando na solução da controvérsia ou mesmo de eventual
pena a ser aplicada, incorrendo no proibitivo da supressão de
instância quaisquer considerações nesse sentido, isso sem
contar a margem estreita de cognição do remédio constitucional
ora administrado.
Finalmente, consigna-se que conforme já há muito
sedimentado na jurisprudência pátria, eventuais predicados
favoráveis do acusado não têm o condão de afastar a
segregação por si só, pois fazem, todos esses aspectos, parte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254852-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14468
6
uma análise extensa e conjunta com as demais circunstâncias
fáticas que, in casu, como se viu, desprestigiam Douglas.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator